Tribunal: TJES
Processo: 5010095-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010095-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DE IMÓVEL. VIA PÚBLICA REGISTRADA EM LOTEAMENTO APROVADO POR DECRETO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE O DOMÍNIO. BEM PÚBLICO INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada pelo município. A decisão agravada deferiu tutela de urgência incidental, autorizando a imissão do Município na posse do imóvel objeto da lide, para fins de abertura da via pública. A Agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, natureza irreversível da medida e afronta à coisa julgada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão. Pedido liminar indeferido. Agravo Interno interposto contra tal decisão. Município apresenta contrarrazões. Julgamento colegiado nega provimento ao Agravo de Instrumento e julga prejudicado o Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que autorizou a imissão provisória do Município na posse do imóvel; (ii) definir se a decisão ofende a coisa julgada e a segurança jurídica, em razão de anterior decisão possessória favorável à Agravante; e (iii) estabelecer se a posse alegada pela empresa recorrente pode prevalecer sobre o domínio público decorrente de registro anterior do loteamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente no Decreto Municipal e no registro imobiliário do loteamento, que demonstram a destinação da área como via pública, conferindo plausibilidade à pretensão do Município.

A tutela de urgência possui amparo no interesse público envolvido na efetivação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana (PLANMOB) e na necessidade de infraestrutura viária para a região, evidenciando o perigo de dano decorrente da demora.

A alegação de ofensa à coisa julgada não se sustenta, pois a decisão invocada refere-se a ação possessória, limitada à proteção da posse, sem discutir o domínio da área, objeto da atual ação reivindicatória, de natureza petitória.

A alegada aquisição da propriedade por usucapião não prevalece diante da impossibilidade de usucapir bens públicos, nos termos do art. 183, § 3º, e art. 191, parágrafo único, da CF; art. 102 do CC; e Súmula 340 do STF.

A anterioridade do registro do loteamento (1982), que já previa a abertura da via pública, em relação à matrícula do imóvel da Agravante (1995), reforça a natureza pública da área, não descaracterizada por sentença de usucapião eventualmente proferida sem ciência do registro anterior.

A alegada irreversibilidade da medida deve ceder à supremacia do interesse público, sendo possível eventual indenização por perdas e danos em caso de êxito da tese da Agravante ao final do processo.

O Agravo Interno, interposto contra decisão liminar, resta prejudicado com o julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse de imóvel destinado a via pública registrada em loteamento aprovado por decreto municipal pode ser autorizada mediante tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A sentença proferida em ação possessória não impede a discussão de domínio em ação reivindicatória, não configurando coisa julgada sobre a natureza jurídica do bem.

É juridicamente impossível a aquisição de bem público por usucapião, sendo irrelevante a existência de matrícula originada de sentença nesse sentido.

A irreversibilidade da medida não impede a concessão da tutela de urgência quando evidenciado o interesse público, sendo possível futura reparação por perdas e danos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único; CC, art. 102; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 340.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5010095-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
A
gravo
de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,

em face d
a
decisão
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha, que, no autos da Ação Reivindicatória nº 0006173-14.2015.8.08.0035, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
deferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo Município, autorizando a imissão do ente na posse do imóvel objeto da lide e a prática de todos os atos necessários à efetiva abertura da via pública denominada "Rua Guaçuí".

Inconformada, a Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese:

(i)
a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, infirmada por sentença transitada em julgado em ação possessória e por laudo pericial que atestou a inexistência de esbulho;
(ii)
a natureza satisfativa e irreversível da medida, que esgota o objeto da ação e viola o art. 300, § 3º, do CPC ; e
(iii)
a ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada, uma vez que a natureza privada do imóvel já teria sido reconhecida judicialmente.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma integral da decisão para que fosse mantida na posse do imóvel.

D
ecisão deste Relator (ID.
n.º 9496935
)
,
in
deferi
n
do o pedido de
efeito suspensivo
.

Contra tal decisão, a agravante interpôs

Agravo Interno (ID.
n.º 10050870
).

I
ntimado, o Município Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 11387578) e ao Agravo Interno (ID 11386662), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que:
(i)
a área em questão é bem público de uso comum do povo, conforme registro do Loteamento Jardim Resplendor (Decreto nº 46/1968);
(ii)
bens públicos são imprescritíveis e insuscetíveis de posse por particular, configurando a ocupação mera detenção;
(iii)
a decisão proferida em sede de ação possessória não faz coisa julgada em ação petitória, que discute o domínio; e
(iv)
deve prevalecer o interesse público na mobilidade urbana, sendo a medida reversível mediante eventual conversão em perdas e danos.

Pois bem
.
Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ajuizou ação contra a empresa REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, objetivando a retomada de imóvel que, segundo a municipalidade, integra via pública projetada em loteamento aprovado por decreto municipal. A parte ré sustenta, por sua vez, que exerce a posse legítima sobre área de propriedade particular, adquirida de anterior usucapiente, bem como sobre porção sob regime de ocupação regularmente deferido pela União.

Em sede de tutela provisória incidental, o Juízo de primeiro grau deferiu a imissão da municipalidade na posse do imóvel, decisão esta impugnada mediante Agravo de Instrumento. A decisão agravada, por sua vez, manteve a medida, sob o fundamento da plausibilidade do direito e da necessidade de implementação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

A tese central da Agravante baseia-se na suposta ausência dos requisitos para a tutela de urgência, bem como na ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica.

No caso em análise, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois se encontra devidamente fundamentada nos elementos probatórios constantes dos autos, os quais conferem robustez à tese do ente municipal.

Em uma análise preliminar, a decisão de primeiro grau se afigura consentânea com o ordenamento jurídico, não se vislumbrando a elevada probabilidade de provimento do recurso principal, requisito exigido pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. E, de fato, a questão de fundo revela a prevalência, neste momento processual, da tese defendida pelo ente público.

A probabilidade do direito do Município Agravado exsurge da prova documental que instrui a ação reivindicatória, notadamente o Decreto Municipal nº 46/1968 e o respectivo registro imobiliário do Loteamento "Jardim Resplendor". Tais documentos indicam que a área em disputa foi, por força de ato administrativo formal, transferida ao domínio público para a implantação de uma via de circulação. A ocupação de bem público por particular, como cediço, configura mera detenção, não induzindo posse e, por consequência, não sendo passível de proteção possessória contra o ente público titular do domínio.

O principal argumento da Agravante, de que a natureza privada do bem já teria sido reconhecida em acórdão transitado em julgado na Ação Possessória nº 0022895-07.2007.8.08.0035, não se sustenta para o fim pretendido. Aquele julgado, além de ter sido proferido nos estritos limites da lide possessória, que não discute domínio, fundamentou-se em decreto diverso (Decreto nº 71/1982). A presente ação reivindicatória, de natureza petitória, tem causa de pedir distinta, amparada no Decreto nº 46/1968, o que afasta, ao menos nesta análise sumária, a alegada ofensa à coisa julgada.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de
1º grau
, o Loteamento "Jardim Resplendor", que previu a existência da "Rua Guaçuí", foi aprovado pelo Decreto Municipal nº 46/1968 e levado a registro junto ao RGI no mesmo ano, com a planta sendo registrada em 1982.

O Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha certificou expressamente que, na planta que acompanha o loteamento registrado, "há entre as quadras 05 e 05A, uma rua sem denominação que se inicia na Avenida da Praia e termina na Rua Goiânia". Tal registro, portanto, é significativamente anterior à abertura da matrícula do imóvel da Agravante (nº 49.439), que ocorreu somente em 1995, em decorrência de uma ação de usucapião.

A tese central da Agravante, de que sua propriedade, oriunda de usucapião, prevaleceria sobre o registro anterior do loteamento, não se sustenta. É cediço que os bens públicos são insuscetíveis de aquisição por usucapião, por força de expressa vedação constitucional (art. 183, § 3º, e art. 191, parágrafo único, da CF), legal (art. 102 do Código Civil) e sumular (Súmula 340 do STF).

Desse modo, o fato de o registro da Agravante decorrer de sentença proferida em ação de usucapião não tem o condão de, por si só, desconstituir a natureza pública do bem, especialmente quando há fortes indícios, como apontado na decisão agravada, de que o juízo daquela ação não foi informado da preexistência do registro do logradouro público. A regularidade e a validade de tal registro cartorial, que conferiu publicidade e natureza pública à via, não podem ser afastadas em detrimento de uma sentença de usucapião que, em tese, recaiu sobre bem já afetado ao uso comum do povo.

Da mesma forma, o perigo da demora foi devidamente justificado pelo Agravado e acolhido pelo juízo de origem. A necessidade de dar concretude ao Plano Municipal de Mobilidade e Acessibilidade (PLANMOB) e de adequar a infraestrutura viária para absorver o impacto de um novo e expressivo empreendimento imobiliário na região representam um interesse público atual e relevante, que não pode ser obstado por uma situação de ocupação irregular
. A prevalência do interesse público na melhoria da fluidez do trânsito e na ordenação do espaço urbano sobrepõe-se ao interesse particular da Agravante, que, segundo o Município, sequer utiliza o imóvel.

Nesse sentido:

(...) I – Consoante o magistério de Hely Lopes Meireles: “Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reivindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, justos moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 42ª ed., pág . 729/730) II – Portanto, in casu, afetado o imóvel ao interesse público, descabe o deferimento da pretensão de reintegração de posse em favor dos autores, porquanto, em tais condições, o bem torna-se indisponível à posse e ocupação por particulares, em razão da supremacia do interesse público, cabendo aos prejudicados pleitearem indenização na via própria, em face de eventual apossamento administrativo. Precedentes. III – À unanimidade de votos, a Apelação Cível foi desprovida, majorando-se os honorários advocatícios para 13% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 8, § 11º, do NCPC . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, desprover a Apelação Cível, na conformidade do relatório, votos e notas taquigráficas. Recife, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Jorge Américo Pereira de Lira Relator
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0000400-36 .2019.8.17.3320, Relator.: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Gabinete do Des . Jorge Américo Pereira de Lira)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR – DEFERIDO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PELO JUÍZO A QUO – BEM PÚBLICO – POSSE DO MUNICÍPIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de pedido de reintegração de posse de bem público, a posse anterior decorre do próprio domínio (posse jurídica) e dispensa maiores inquisições acerca da anterioridade e o tempo de posse. 2 . Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10212249120238110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002022-10.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: DUREFIX REVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. LOGRADOURO PÚBLICO . BEM DE USO COMUM. DESNECESSIDADE DE PROVA DA POSSE PELO PODER PÚBLICO. MERA DETENÇÃO PELO PARTICULAR. PRESCINDIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE POSSE NOVA OU VELHA . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça assenta que a posse pelo ente estatal sobre bens públicos se dá independente de demonstração do poder de fato sobre a coisa, mas do próprio domínio conferido ao ente público (posse jurídica). 2 . A natureza do bem público conferida por lei faz com que não se exija a prova da posse por meio de um documento público específico, notadamente diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos. 3. Não é possível a posse de bem público, haja vista que sua ocupação se caracteriza como mera detenção de natureza precária. Por conseguinte, é irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar para reintegração de posse em favor da municipalidade . 4. Recurso conhecido e improvido
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002022-10.2024.8.08 .0000, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível)

Assim, o argumento da irreversibilidade da medida deve ser ponderado com o princípio da supremacia do interesse público. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que eventuais prejuízos de ordem patrimonial ao particular podem ser resolvidos em perdas e danos,
através de uma indenização por desapropriação indireta, caso, ao final
do processo, sua tese se sagre vencedora, não sendo a alteração fática, por si só, um óbice intransponível à tutela de urgência quando esta visa a resguardar o interesse da coletividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
na íntegra
a decisão agravada, restando
prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, restando prejudicado o Agravo Interno.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.